Tribunal: TJDFT
Processo: 0734225-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO. TRÊS ANOS. RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que não reconheceu ter havido prescrição intercorrente nos presentes autos e utilizou, para tanto, o prazo prescricional de 5 anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
2. A pretensão do exequente está fundamentada em cédula de crédito bancário, motivo pelo qual deve ser aplicado o prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos dos artigos 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil e 70 do Decreto n. 57.663/1966.
3. O presente feito tramita desde 2015 e já foram realizadas diversas diligências a fim de localizar bens penhoráveis, todas sem êxito. 3.1. A prescrição intercorrente tem por objetivo a extinção da pretensão executória diante da paralisação ou de andamentos ineficazes no curso do processo.
4. Recurso provido.